Tribunal: TJBA
Processo: 8055264-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055264-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE KATIA OLIVEIRA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL / CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – ALEGADA REGULARIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora. O Embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de insuficiência da prova constitutiva do direito da parte adversa, bem como quanto à inexistência de fraude na formalização do contrato de financiamento, defendendo a regularidade da assinatura biométrica, dos documentos apresentados e da selfie que comprovaria a autorização da operação. Postula, ainda, a inversão do ônus da prova em seu favor, alegando ausência de comprovação de fraude por parte da Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração da prova, à alegada inexistência de fraude e à pretendida inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata a ocorrência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela existência de indícios suficientes da ocorrência de fraude, inclusive com a juntada de boletim de ocorrência. Diante desse contexto, não há como acolher as pretensões do Embargante, pois subsistem dúvidas relevantes acerca da validade do contrato objeto da lide. A fundamentação do acórdão foi construída com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis, inexistindo qualquer omissão quanto às matérias invocadas. O que pretende o Embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e verificado que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já apreciada, impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Art. 1.022 e 373, I, do CPC; entendimento firmado no Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT); EDROMS 18.205/SP (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.